Tribunal: TJDFT
Processo: 0713942-30.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713942-30.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATHALIA COUTINHO TOSO APELADO: INVENTO RESTAURANTES E EVENTOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por NATHALIA COUTINHO TOSO contra sentença da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento por ela ajuizada em face de INVENTO RESTAURANTES E EVENTOS LTDA, julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 53483327). Em suas razões (ID 53483332), a apelante sustenta: 1) ter sido vítima de violência por terceira pessoa no interior do estabelecimento da ré, sem contribuição interventiva da equipe de segurança; 2) ter ficado com sequelas da agressão física sofrida e reiterou que os seguranças agiram tardiamente; 3) ausência de uma briga generalizada; 4) falha na prestação do serviço; 5) danos materiais e morais. Requer, ao final, a reforma da sentença nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 53483335). Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa, conforme dispõe o art. 6o do CPC. CONVERTO o julgamento em diligência para que a apelada, INVENTO RESTAURANTES E EVENTOS LTDA, traga aos autos a relação da quantidade de pessoas que estavam presentes no dia do evento discutido nos autos (público participante da festa), bem como o quantitativo de seguranças que trabalharam no local no mesmo dia. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator